Tribunal: CARF
Processo: 10935.002748/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10935.002748/2008-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.524 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ CARLOS DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao recorrente fazer prova de suas alegações, com documentos hábeis ao
fim que se destinam.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56/57) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 49/51), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se
da
Notificação
de
Lançamento
no
2005/609450904474110, lavrada contra o contribuinte acima mencionado, para
exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF do Exercício de 2005, Ano-Calendário de 2004:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.002748/2008-15
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.524 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.002748/2008-15

IRPF Suplementar R$ 4.787,61
Multa de oficio (75%) R$ 3.590,70
Juros de Mora (calculada até 31/03/2008) R$ 1.921,26
Total do Crédito Tributário Apurado R$ 10.299,57
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fls. 02 e verso), a exigência é decorrente da revisão da Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte, na qual foram constatadas as seguintes irregularidades:
 Omissão de rendimentos recebidos do Ministério da Justiça
(CNPJ 00.394.494/0113-32), no montante de R$ 2.562,98. Essa fonte pagadora
informou em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF o total de
R$ 80.252,12 de rendimentos, mas o contribuinte declarou apenas R$ 77.689,14.
 Omissão de rendimentos recebidos da empresa Cimento Rio
Branco S/A (CNPJ 64.132.236/0001-64), no montante de R$ 18.487,71. Esse
valor também foi apurado com base na DIRF da fonte pagadora.
 Omissão de rendimentos recebidos em ação na Justiça Federal,
no montante de R$ 2.360,44.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 10), com as
alegações a seguir sintetizadas:
- Afirma que não houve omissão de rendimentos recebidos do
Ministério da Justiça, pois o valor constante de sua declaração, R$ 77.689,14, é
até maior do que a soma dos dois comprovantes de rendimentos fornecidos pela
fonte pagadora.
- Alega que não houve omissão de rendimentos recebidos da
empresa Cimento Rio Branco S/A, pois o valor apurado pela fiscalização foi
declarado pela cônjuge Maria de Lurdes Santos de Souza (CPF 409.222.869-49).
Argumenta que o comprovante de rendimentos foi emitido em seu nome em razão
de erro de cadastramento por parte da empresa, destacando que o Certificado de
Registro de Licenciamento de Veículo está em nome da cônjuge, conforme
documento em anexo.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES APURADOS EM
DIRF. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF é
documento hábil para comprovar a omissão de rendimentos e sua
desconsideração somente pode ocorrer quando O contribuinte
demonstrar a inexistência ou inexatidão dos valores informados
pela fonte pagadora.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.524 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.002748/2008-15

No que se refere à omissão dos rendimentos recebidos da empresa
Cimento Rio Branco S/A, observo, inicialmente, que os rendimentos foram
informados em DIRF pela fonte pagadora como pagos ao contribuinte Sr. Luiz
Carlos de Souza, o que já gera uma presunção de que ele é o efetivo beneficiário
desse rendimento.
Por outro lado, não foi apresentado nenhum documento que dê
sustentação à alegação de que a esposa do contribuinte seria a titular desses
rendimentos. O certificado de registro de veiculo juntado pelo impugnante não
serve como prova do fato alegado, pois não foi apresentado nenhum
esclarecimento ou documento que evidencie a natureza dos serviços prestados à
empresa, não se podendo afirmar que existe relação entre a titularidade do
veículo e os pagamentos feitos pela empresa.
Nesse ponto, importa ainda registrar que, mesmo nos casos em que
o rendimento é proveniente da prestação de serviços de transporte rodoviário, o
beneficiário não é necessariamente o proprietário do caminhão. Assim, no
presente caso, é perfeitamente possível que o veículo esteja em nome da esposa e
o serviço seja prestado pelo próprio Sr. Luiz Carlos, sendo este então o
beneficiário do rendimento em questão.
Portanto, entendo que deve ser rejeitada a alegação do
contribuinte, mantendo-se na base de cálculo do imposto o valor dos rendimentos
pagos pela empresa Cimento Rio Branco S/A (R$ 18.487,71)
Quanto aos rendimentos oriundos do Ministério da Justiça, nota-se
que realmente há divergência entre o os valores constantes na DIRF (R$
80.252,12) e os valores constantes nos comprovantes de rendimentos
apresentados (R$ 76.689,14). Analisando esses meios de prova, verifico que é
mais provável que o comprovante de rendimentos esteja errado, pois o valor
neles referido constava na DIRF original apresentada pela fonte pagadora, a
qual já foi retificada, sendo certo que são os valores da DIRF Retificadora que
serviram de base para o lançamento. Assim, caso o contribuinte solicitasse novo
comprovante de rendimentos à fonte pagadora, esta provavelmente iria lhe
fornecer documento com o valor total de R$ 80.252,12, em conformidade com a
nova DIRF.
De qualquer forma, é certo que, no presente caso, a inclusão da
diferença de rendimentos do Ministério da Justiça foi uma medida benéfica para
o contribuinte, pois incluiu também o valor de imposto de renda retido na fonte
de R$ 1.139,45 (vide demonstrativo de fls. 02), deixando o contribuinte em
situação mais vantajosa. Para ilustrar essa questão, basta efetuar o cálculo do
valor devido com exclusão da diferença de rendimentos oriundos do Ministério
da Justiça (R$ 2.562,98) e, logicamente, com exclusão também da diferença de
IRRF que foi acrescentada com base na DIRF dessa fonte pagadora (R$
1.139,45).
O resultado dessa operação seria o aumento do imposto
suplementar, de R$ 4.787,61 para R$ 5.222,24. Portanto, a conclusão a que se
chega é que a alegação do contribuinte não pode ser acatada, pois além de não
estar suficientemente comprovada, importaria em agravamento da exigência
fiscal, o que não pode ser feito pela autoridade julgadora.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.524 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.002748/2008-15

Por fim, importa registrar que o contribuinte não se manifestou
quanto à omissão de rendimentos oriundos de ação na Justiça Federal, tratando-
se, portanto, de matéria não impugnada, passível de exigência imediata.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- os rendimentos recebidos da empresa Cimento Rio Branco SA, foi declarado
pela esposa Maria de Lurdes Santos de Souza, sem nenhum prejuízo aos cofres públicos;
- os rendimentos informados na DIRF foram feitos em seu nome por falta de
responsabilidade da empresa que está ciente do erro e que fez alteração nos anos seguintes;
- o documento de propriedade do veículo faz prova de que é a esposa quem
recebia pelos serviços prestados;
- não recebeu comprovante algum informando a retificação da DIRF emitida pelo
Ministério da Justiça e nem tinha como tomar conhecimento da retificação, portanto o ônus do
erro cabe a quem cometeu.
Ao final requer:
a) O recebimento da presente DEFESA com os inclusos documentos,
determinando a nulidade do mesmo, para que justiça seja feita;
b) Seja acolhida a defesa de mérito, vez que não se configurou omissão de
rendimentos por parte do requerente.
c) Seja por mérito determinado o cancelamento do Acórdão por não se
sustentar diante do que aqui foi dito.
d) Seja a empresa pagadora dos rendimentos notificada para retificar a
DIRF;
e Seja a Reclamante notificada da de cisão relativa a presente
DEFESA.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 27/02/2010 (e-fl. 54); Recurso Voluntário
protocolado em 26/03/2010 (e-fl. 56), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos da empresa Cimento Rio Branco
S.A., foram informados em Dirf pela fonte pagadora como pagos ao contribuinte Sr. Luiz Carlos
de Souza, desta forma temos então que o efetivo beneficiário deste rendimento é o recorrente.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.524 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.002748/2008-15

O fato do veículo estar em nome de sua esposa, e que a mesma fez sua DAA em
separado, não elide o fato do contribuinte ser o beneficiário do rendimento. Ainda que a esposa
tenha declarado o rendimento, não muda o sujeito responsável pela declaração.
Foi juntado também aos autos o comprovante de pagamento em nome do
contribuinte e a Dirf, informando que o beneficiário do rendimento foi o próprio contribuinte.
No que se refere às outras duas omissões lançadas, de uma o recorrente não
contestou, e remanescente o recorrente alega que não teria condições de tomar conhecimento da
retificação da DIRF e, que portanto o ônus do erro cabe a quem cometeu.
Aqui sem razão o recorrente, pois cabe ao recorrente o ônus da prova, provar fato
modificativo das razões do Fisco, segundo o art. 373 do CPC.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital